Tribunal: TJSP
Processo: 1501088-84.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501088-84.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes JOAO
LENON SILVA FEITOSA, AURIO SANTOS DA SILVA e KEFFERSON IGOR
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar
suscitada pela defesa de João Lenon Silva Feitosa, deram parcial provimento aos
apelos, para afastar a condenação de Kefferson Santos da Silva e de Áurio Santos da
Silva pelo crime autônomo da Lei no 10.826/03, reconhecendo a causa especial de
aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei no 11.343/06, bem como reduzir
as penas de todos, restando a reprimenda de Kefferson em 8 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento de 1.283 dias-multa, no valor unitário mínimo; a de
Áurio em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.632 dias-
multa, no piso legal; e as penas de João Lenon em 8 anos de reclusão, mais o
pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
2
Apelação com revisão no 1501088-84.2019
Comarca:
Campinas
Apelantes:
João Lenon Silva Feitosa
Áurio Santos da Silva
Kefferson Santos da Silva
Apelado:
Ministério Público
Voto 45.175
Vistos.
ÁURIO SANTOS DA SILVA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 18 anos e 1 mês
de reclusão, e a pagar 1.844 dias-multa, no piso
legal,
pela
prática
de
tráfico
ilícito
de
entorpecentes e associação para o tráfico, sob a
égide da Lei 11.343/06, além de infração ao art. 16,
parágrafo único, IV, do Código Penal, presente a
regra do concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
3
KEFFERSON
IGOR
SANTOS
DA
SILVA
foi
condenado a cumprir, em regime inicial fechado, 13
anos e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de
1.379 dias-multa, pela prática dos mesmos crimes.
JOÃO LENON SILVA FEITOSA foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 9 anos e 8 meses
de reclusão, e a pagar 1.365 dias-multa, por
infração aos arts. 33, caput e 35 da Lei de Drogas,
igualmente
reconhecido
o
concurso
material
de
crimes.
Irresignados, apelam, estando Kefferson e
Áurio representados pelos mesmos defensores constituídos e João por advogado constituído próprio. Preliminarmente, João Lenon requer o
reconhecimento da nulidade da r. sentença por
cerceamento
de
defesa,
pois
não
instaurado
o
necessário incidente de dependência toxicológica.
No mérito, os apelantes João e Kefferson
buscam a absolvição das imputações, em síntese, por
insuficiência probatória.
Subsidiariamente,
Kefferson
pugna
pela
redução de suas penas aos patamares mínimos, com a
aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da
Lei de Tóxicos, em seu índice máximo.
O recorrente Áurio, por seu turno, requer a
fixação das penas-base em seus patamares mínimos. Na
segunda etapa, pede o reconhecimento da confissão
espontânea. Pugna, ademais, pela fixação do regime
semiaberto para início de desconto da corporal.
Apelos
contrariados,
o
parecer
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
4
Procuradoria Geral de Justiça é pela rejeição da
matéria preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento dos recursos.
É o relatório.
A preliminar arguida restará rejeitada.
Isso porque, a despeito do quanto alegado
pela combativa Defesa, embora o acusado João tenha
afirmado ser dependente químico, é certo que apresentava-se devidamente orientado, tanto no
momento de seu flagrante quanto na audiência de
instrução e julgamento, inexistindo qualquer indício
da alegada semi-imputabilidade do recorrente João
que apontasse para a necessidade de instauração do
incidente requerido pela defesa.
Outrossim, eventual condição de usuário não
afastaria, de plano, a prática dos delitos em tela,
sendo mesmo comum a figura do usuário-traficante,
que pratica o comércio ilegal como forma de
sustentar o próprio vício.
Não há, em resumo, qualquer nulidade a ser
reconhecida.
Passo à análise do mérito.
Os apelantes foram processados e ao final
condenados porque, desde data incerta até 06 de
fevereiro de 2019, estavam associados entre si e com
outras pessoas não identificadas para praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Consta, ademais, que no mencionado dia,
João Lenon Silva Feitosa guardava, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
5
tráfico,
1
porção
de
maconha
(539,8g),
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Ademais,
na
mesma
data,
os
apelantes
Kefferson Igor Santos da Silva e Áurio Santos da
Silva
guardavam,
para
fins
de
tráfico,
257
eppendorfs
de
cocaína
(25,9g),
igualmente
sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Por fim, depreende-se que Kefferson e Áurio
possuíam e guardavam arma de fogo de uso permitido,
tratando-se de pistola Glock, calibre 380, com
numeração suprimida e municiada com 6 estojos
íntegros, além de acessórios para arma de fogo
consistentes em um carregador com capacidade para 30
projéteis e artefatos explosivos artesanais e uma
granada de mão explosiva, o que faziam sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Narra a inicial acusatória que, em setembro
de 2018, Oswaldo Fabiano Inácio Batista foi vítima
de homicídio, sendo certo que, durante investigações
realizadas pela Polícia Civil, os agentes públicos
tomaram conhecimento de que a morte de Oswaldo
ocorreu após ter enfrentado traficantes que atuavam
no bairro Jardim América e que haviam ameaçado seu
genitor e seu irmão.
Nos
autos
instaurados
para
apurar
o
mencionado delito de homicídio, foram expedidos
mandados de busca e apreensão e de prisão temporária
contra os apelantes João Lenon, Kefferson e Áurio,
os
quais
eram
então
investigados
enquanto
os
traficantes supostamente responsáveis pela morte da
então vítima Oswaldo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
6
Desta forma, na data dos fatos, policiais
civis, em cumprimento dos mandados de busca e
apreensão e de prisão temporária expedidos pela Vara
do Júri da Comarca de Campinas (Processo no 1517017-
94.2018),
dirigiram-se
simultaneamente
às
residências dos apelantes.
Com a chegada dos agentes públicos à casa
do recorrente João, constatou-se sua ausência, sendo
que a irmã do apelante indicou um imóvel próximo em
que João estaria dormindo. Em tal local, encontraram
o apelante, o qual franqueou a entrada dos policiais
após tomar conhecimento acerca do mandado. Em buscas
pelo local, os agentes públicos encontraram, sob a
cama em que João dormia, o mencionado “tijolo” de
maconha.
Concomitantemente, outra equipe compareceu
à residência dos apelantes Kefferson e Áurio. Em
busca pelo local, foram encontrados os aludidos
armamentos, as porções de cocaína, além de 4
seringas, 4 agulhas, 6 pequenos frascos contendo
produtos químicos (mormente lidocaína) e a quantia
de R$ 400,00.
A
materialidade
restou
devidamente
comprovada pela farta documentação juntada aos
autos, em especial pelo auto de exibição e apreensão
a fls. 14/17, autos de constatação a fls. 54/56 e
57/59, laudos de exame químico-toxicológico a fls.
345/347, positivo para maconha e cocaína, laudo a
fls. 348/350, atestando a capacidade vulnerante do
armamento encontrado, e pela prova oral colhida.
A autoria dos recorrentes restou igualmente
incontroversa.
Silente na delegacia, em Juízo o apelante
João Lenon asseverou que trabalhava como cabelereiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
7
em sua própria residência, com uma cadeira não
profissional, sendo que as pessoas do bairro o
conhecem como cabelereiro. A maconha encontrada em
sua casa servia ao seu consumo pessoal, sendo que os
demais corréus apenas compareciam ali para cortar o
cabelo. Questionado, respondia que a cada 15 dias os
corréus compareciam em sua residência para cortar o
cabelo. Respondeu, ainda, que cobrava cerca de R$
15,00 pelo serviço e que Keferson gostava de cortar
o cabelo em “degradê”, mais baixo, e Áurio, mais
alto. Afirmou, por fim, que várias pessoas do bairro
são seus clientes e que, com tais serviços, faturava
cerca de R$ 1.500,00 por mês. Sobre o homicídio que
deu origem aos mandados de busca e apreensão e de
prisão
temporária,
respondeu
não
ter
qualquer
envolvimento. Sobre a maconha, respondeu que tanto
ele quanto seus familiares faziam uso, razão pela
qual adquiriu quantidade um pouco maior.
O apelante Kefferson, por seu turno, em
solo policial, igualmente silenciou sobre os fatos,
afirmando apenas conhecer os demais corréus por
residirem no mesmo bairro.
Sob o crivo do contraditório, negou a
prática delitiva, dizendo que a droga e o armamento
foram localizados no quarto de seu irmão. Por estar
desempregado, chegou a “dar uma força” no ponto de
tráfico, porém acabou por encontrar ocupação lícita,
não tendo relação alguma com os fatos em tela.
Questionado, respondeu que conhecia João Lenon, do
bairro, porque cortava o cabelo com ele e às vezes
tomavam açaí e jogavam baralho. Ainda, respondeu que
ajudava João a comprar a gilete para fazer o
“pezinho” do corte. Disse que João tinha cadeira
profissional, porém estava quebrada.
O acusado Áurio produziu narrativa idêntica
à de Kefferson na delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
8
Em audiência, negou a prática delitiva.
Asseverou que dormia quando os agentes públicos
compareceram em sua casa. Ouviu o corréu Kefferson
gritando para que deitasse no chão, onde permaneceu
até
ser
abordado.
Questionado
pelos
agentes
públicos, respondeu que tinha uma sacola com “umas
coisas”, que nem sabia do que se tratava, pois
entregaria na manhã seguinte. Esclareceu, ademais,
que era usuário e, por estar em uma situação
difícil,
“segurou”
o
entorpecente
para
outro
traficante de alcunha “Xande”. Sobre o armamento,
disse que também estava na sacola mencionada, sendo
que tudo se encontrava em seu quarto. Sobre o corréu
João, respondeu que se tratava de um cabelereiro
conhecido de seu irmão. Questionado, respondeu que
João cobrava R$ 30,00, e que às vezes fazia a
sobrancelha também.
Suas frágeis versões exculpatórias restaram
infirmadas, contudo, pelo restante da prova oral
colhida.
O policial civil Artur Dória de Oliveira,
ouvido em Juízo, disse que, na data dos fatos, sua
equipe estava investigando uma série de homicídios
que estavam acontecendo no bairro, sendo as mortes
ligadas ao comércio espúrio. Na data dos fatos,
compareceu à residência do apelante João Lenon, onde
encontrou
a
porção
de
maconha.
Questionado,
respondeu que, sobre o homicídio anterior, não
descobriram
nada,
mas,
como
acompanharam
a
movimentação no ponto de tráfico, sabiam que os
apelantes estavam envolvidos com o comércio espúrio.
Asseverou, ainda, que, quando do flagrante, o
apelante João Lenon negou que a droga fosse dele.
Tácio
Gilbert
Caetano,
também
policial
civil, produziu, sob o crivo do contraditório,
versão semelhante à de seu colega, acrescentando que
foi um dos responsáveis por realizar a busca na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
9
residência de Áurio e Kefferson. Tudo o que foi
encontrado estava em um quarto com Kefferson, sendo
Áurio detido em outro cômodo. Questionado, respondeu
ter
conhecimento
de
que
Áurio
e
Kefferson
trabalhavam no ponto de tráfico, existindo mesmo
fotos de ambos enquanto atuavam no comércio espúrio,
sendo que Áurio fazia a segurança da “biqueira”. Não
acompanhou a participação de João Lenon.
O policial civil Adriano Caprino Prado, por
seu turno, afirmou em Juízo que participou da
investigação sobre o homicídio anterior, quando
chegou aos apelantes, que seriam os responsáveis
pela solução de conflitos relativos ao ponto de
tráfico local, razão pela qual foram expedidos os
mandados já mencionados. Participou da diligência
efetuada na residência de Áurio e Kefferson. Ao que
seu colega Tácio disse, acrescentou que as drogas
encontravam-se no quarto de Kefferson, sendo que o
armamento encontrava-se próximo à cama deste e o
entorpecente sob o leito, bem como os demais
petrechos e vidros de lidocaína.
Acrescentou que chegaram a fazer pesquisas
nas fotos públicas do Facebook, percebendo que os
acusados costumavam divulgar diversas imagens no
ponto de tráfico e em festas.
Por
fim,
a
testemunha
Márcia
Macedo,
igualmente policial civil, disse que não acompanhou
as diligências realizadas nas casas dos apelantes,
mas que teve contato com a Testemunha Protegida no
01, que denunciou os recorrentes como traficantes do
bairro, sendo que João Lenon tinha como função a de
vendedor, Kefferson seria o “gerente” e Áurio, o
“segurança” do ponto de tráfico.
Nem
se
afirme
que
os
depoimentos
de
policiais não podem ser considerados, pois os
agentes da autoridade não são suspeitos ou impedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
10
de depor. Suas palavras devem ser analisadas frente
ao restante das provas e, perfazendo um conjunto
probatório claro e coeso, há que se dar crédito a
tais versões. E este é o caso dos autos.
Anoto, ademais, que, embora não tenha sido
ouvida em Juízo, a Testemunha Protegida no 01,
ouvida em solo policial, fortaleceu as versões
trazidas pelos agentes públicos em Audiência. Com
efeito, na delegacia, a testemunha asseverou que,
por ser moradora do bairro há muito tempo e usuária
de entorpecentes, tinha conhecimento de como o
tráfico operava naquela região, bem como do poder
dos traficantes perante à comunidade, sendo certo
que eram os responsáveis pela resolução de conflitos
ali
existentes,
não
sendo
incomuns
homicídios
praticados como solução de desavenças.
Asseverou não saber se os recorrentes eram
integrantes de facção criminosa maior, mas apontou
que o apelante João Lenon era conhecido como
vendedor de entorpecentes no local dos fatos, o
apelante Áurio fazia a segurança do ponto de
tráfico,
estando
constantemente
armado,
e
que
executava as ordens do irmão dele, o recorrente
Kefferson, o qual gerenciava o ponto de vendas,
ficando
responsável
por
buscar
cargas
de
entorpecentes fornecidas por outro traficante, do
bairro Jardim Bassoli.
Não há dúvida, portanto, de que os três
recorrentes, com unidade de desígnios, cada um
aderindo à conduta dos demais, traficavam os entorpecentes apreendidos, sendo inviável a pretendida absolvição de qualquer deles por
insuficiência de provas ou por atipicidade dos
fatos, ou mesmo a desclassificação pretendida pelo
corréu João Lenon.
Quanto ao crime de associação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
11
tráfico, igualmente, a documentação trazida aos
autos, associada aos depoimentos dos policiais civis
ouvidos em audiência e às contradições entre as
versões narradas pelos próprios corréus, em uma
tentativa de isentar os recorrentes Kefferson e João
Lenon dos crimes em tela, comprovaram, à saciedade,
a estabilidade de seu vínculo para a prática do
delito de tráfico ilícito de entorpecentes.
Por outro lado, anoto que, conforme se
depreende da prova coligida, é certo que o armamento
localizado com os apelantes Áurio e Kefferson estava
inserido no contexto do tráfico, sendo claramente
empregado
como
forma
de
proteger
o
comércio
praticado pelos recorrentes.
Entendo cabível, assim, o afastamento da
condenação pelo crime autônomo da Lei de Armas, haja
vista que a arma e as munições foram apreendidas no
mesmo contexto da localização das drogas e da
balança de precisão. Sendo assim, imperioso o
reconhecimento da causa especial de aumento de pena
prevista no art. 40, inc. IV, da Lei de Tóxicos.
Passo a analisar as penas aplicadas aos
crimes de tráfico e associação para o tráfico,
procedendo às alterações cabíveis.
1) Áurio Santos da Silva:
Quanto ao delito de tráfico ilícito de
entorpecentes, suas penas-base foram fixadas em 1/2
acima dos patamares mínimos em razão da quantidade e
natureza
das
substâncias,
bem
como
de
seus
comprovados maus antecedentes (fls. 376 Proc. no
0063480-62.2004). Entendo, contudo, que o crime não
extravasou o normal para a espécie, razão pela qual
reduzo a fração para 1/6, restando as básicas em 5
anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
12
dias-multa, no piso legal.
Na segunda etapa, as penas foram novamente
exasperadas, no índice de 1/6, em razão da recidiva
(fls. 377 Proc. no 0001493-24.2011), o que restou
adequado.
Ao final, era mesmo incabível a aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, que exige
primariedade e bons antecedentes para tanto, além do
que
o
recorrente
encontra-se
condenado,
neste
processo, pelo delito de associação para o tráfico.
Cabível, ainda, o aumento em razão do
emprego de arma, que fixo em 1/6, resultando suas
penas em 6 anos, 9 meses e 20 dias, e 680 dias-
multa.
Quanto ao delito de associação para o
tráfico, as penas-base foram acertadamente fixadas
em 1/6 acima dos patamares mínimos, em razão dos já
mencionados maus antecedentes.
Na
segunda
etapa,
sofreram
igual
exasperação, em função da recidiva e, ausentes
outras causas modificadoras, resultaram em 4 anos e
1 mês de reclusão, mais o pagamento de 952 dias-
multa, no piso legal.
Ao final, preenchidos os requisitos do art.
69 do Código Penal, foi devidamente reconhecido o
concurso material de infrações e somadas as penas,
que agora restam definitivas em 10 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.632 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
O regime fechado, fixado para início de
desconto da corporal, era o único adequado, ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
13
quantum da corporal e a recidiva.
2.) Kefferson Santos da Silva:
As penas-base para o crime de tráfico foram
fixadas em 1/3 acima dos patamares mínimos em razão
da quantidade e natureza de entorpecentes localizados. Conforme já mencionado, contudo,
observo que o delito não extravasou o normal para a
espécie, razão pela qual as básicas devem retornar a
seus patamares mínimos, em 5 anos de reclusão, mais
o pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Nada a considerar na segunda etapa, ao
final era incabível a aplicação do redutor, diante
da condenação do apelante também pelo crime de
associação para o tráfico.
Cabível, ainda, o aumento em razão do
emprego de arma, que fixo em 1/6, resultando suas
penas em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 dias-multa, no piso legal.
Quanto ao delito de associação para o
tráfico, as penas foram fixadas nos patamares
mínimos e ali mantidas, ante a ausência de modificadoras.
Ao final, preenchidos os requisitos do art.
69 do Código Penal, foi devidamente reconhecido o
concurso material de infrações e somadas as penas,
que agora restam definitivas em 8 anos e 10 meses de
reclusão, mais o pagamento de 1.283 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
O regime fechado, fixado para início de
desconto da corporal, era o único adequado, ante o
quantum da corporal e a gravidade dos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
14
praticados.
3.) João Lenon Silva Feitosa:
As penas-base para o crime de tráfico foram
fixadas em 1/3 acima dos patamares mínimos em razão
da
quantidade
e
natureza
de
entorpecentes
localizados. Conforme já explicitado em relação aos
demais recorrentes, contudo, observo que o delito
não extravasou o normal para a espécie, razão pela
qual as básicas devem retornar a seus patamares
mínimos, em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de
500 dias-multa, no piso.
Nada a considerar na segunda etapa, ao
final era incabível a aplicação do redutor, diante
da condenação do apelante também pelo crime de
associação para o tráfico. Anoto, neste ponto, que,
à míngua de recurso ministerial a esse respeito,
resta impossível impor, neste momento, o aumento
referente ao emprego de arma.
Quanto ao delito de associação para o
tráfico, as penas foram fixadas nos patamares
mínimos e ali mantidas, ante a ausência de modificadoras.
Ao final, preenchidos os requisitos do art.
69 do Código Penal, foi devidamente reconhecido o
concurso material de infrações e somadas as penas,
que agora restam definitivas em 8 anos de reclusão,
mais o pagamento de 1.200 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime fechado, por seu turno, era mesmo
o mais adequado, a despeito do tempo de prisão
provisória,
diante
da
gravidade
dos
delitos
praticados, em que o recorrente uniu-se aos demais e
praticava o comércio espúrio sob sua proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501088-84.2019.8.26.0114 -Voto no 45.175 M
15
armada.
Por fim, o quantum das penas aplicadas a
todos
os
apelantes
impede
a
substituição
das
carcerárias por restritivas de direitos.
Por tais motivos, rejeitada a preliminar
suscitada pela defesa de João Lenon Silva Feitosa,
meu voto dá parcial provimento aos apelos, para
afastar a condenação de Kefferson Santos da Silva e
de Áurio Santos da Silva pelo crime autônomo da Lei
no 10.826/03, reconhecendo a causa especial de
aumento de pena prevista no art. 40, inc. IV, da Lei
no 11.343/06, bem como reduzir as penas de todos,
restando a reprimenda de Kefferson em 8 anos e 10
meses de reclusão, mais o pagamento de 1.283 dias-
multa, no valor unitário mínimo; a de Áurio em 10
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 1.632 dias-multa, no piso legal; e as
penas de João Lenon em 8 anos de reclusão, mais o
pagamento de 1.200 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator